Tribunal: TJDFT
Processo: 0717995-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO VERBAL. INADIMPLEMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. REQUISITOS. LEI 8.245/1991.

1. Por força do inciso IX do §1o do art. 59 da Lei 8.245/1991, concede-se a desocupação liminar do imóvel quando o locatário inadimplente não forneceu qualquer garantia contratual.

2. Na hipótese de contrato verbal, não havendo outras provas acerca dos requisitos legais, faz-se necessário facultar prévio contraditório, antes de se expedir a ordem de despejo.

3. Recurso conhecido e não provido.